Tribunal: TJSP
Processo: 1000468-17.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTIBUIÇÃO, são embargados SÉ
SUPERMERCADOS LTDA. e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 22073
2
Voto no 22073
Embargos de Declaração no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara das Execuções Fiscais Estaduais de
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Brasileira de
Distribuição (fls. 01/09 do incidente) contra o v.
acórdão (fls. 985/1003) que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso da
ora Embargante e negou provimento ao recurso da Fazenda,
para reformar em parte a r. sentença de fls. 883/894,
determinando o recálculo do débito, afastando-se a
incidência da Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a
taxa SELIC, bem como para afastar a fixação dos
honorários advocatícios por equidade.
Sustenta a Embargante que o v.
acórdão seria omisso quanto ao fato de que o
descumprimento de formalidade para usar os créditos de
ICMS não pode implicar na sua invalidade. Aponta que o
Histórico de Utilização faz prova do direito creditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 22073
3
discutido. Questiona que a multa foi cobrada de acordo
com o Valor Básico Atualizado.Pugna pelo afastamento dos
alegados vícios, com o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso
foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. No caso em tela, não houve as
alegadas omissões quanto à alegação de regularidade dos
créditos tributários:
Ora, se a Embargante não apresentou prova documental suficiente para
respaldar suas alegações, bem como necessárias à realização da perícia,
não subsiste a alegação de nulidade da sentença, pois além de não estar
adstrito ao laudo pericial, é certo que o juízo observou que “instada pelo expert
a apresentar os documentos que afirmou ter à comprovação de seu direito,
quedou-se inerte, prejudicando qualquer análise da tese que sustentou. Isto é,
a prova precluiu à parte que a requereu, por sua própria desídia”.
Por se tratar de hipótese de ausência de comprovação da origem dos créditos
lançados nas GIAS a título de “ressarcimento de substituição tributária”,
incumbia à Embargante apresentar a prova da idoneidade das operações,
o que não fez.
Cabia à Embargante fazer prova efetiva relativa à suposta regularidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 22073
4
suas ações, especialmente quanto à correta apresentação dos documentos
solicitados e quanto à comprovação do cumprimento dos requisitos
exigidos no RICMS, juntando prova documental pertinente, comprovando
a observância da legislação aplicável.
Desta forma, o AIIM ora impugnado encontra-se revestido de presunção de
veracidade e legitimidade, apenas elidida caso haja prova da existência de
vícios ou irregularidades que comprometam sua validade.
Em consequência, a Embargante não cumpriu o ônus que lhe atribui o art. 373,
I, do NCPC, o que implica a insubsistência da alegação de que a autuação teria
ocorrido com base em presunção, permanecendo hígida a presunção de
legalidade e veracidade que recai sobre a autuação e, também, sobre a CDA.
Logo, ao contrário do alegado
pela embargante não restou demonstrado nos autos a
comprovação da origem dos créditos lançados nas GIAS a
título de “ressarcimento de substituição tributária”.
3.
Não
se
verifica,
ainda,
omissão quanto à multa, pois o v. acórdão entendeu que:
6. Com relação à multa punitiva, foi aplicada à Embargante a multa de
100% do valor do imposto devido, nos termos do art. 527, II, “j” c/c §§ 1o e
10 do RICMS Decreto no 45.490/00 (cf. fls. 65).
Nesse passo, não se verifica qualquer vício na sua fixação (cf. art. 527,
II, “j” do RICMS Decreto no 45.490/00), sendo certo que tal multa
decorre do creditamento indevido do imposto, sendo equivalente ao crédito
indevidamente escriturado.
A finalidade da penalidade é reduzir e desestimular o cometimento de
infrações fiscais, tendo natureza punitiva.
Não se cogita, ainda, de nulidade da aplicação da multa, pois conforme
restou demonstrado nestes autos, a autuação se deu sob o manto da
legalidade e, para tal, independe da ocorrência da aferição de dolo ou má-fé
do contribuinte.
A multa contra a qual se insurge a Embargante tem previsão legal,
descabendo ao Judiciário dispor se o percentual escolhido pelo legislador é
ou não exacerbado.
No caso, a multa ganha expressão por emergir como penalidade por infração
à legislação tributária e por se tratar de sanção tributária.
Note-se que a multa aplicada se enquadra perfeitamente à infração cometida
e tem fundamento legal.
Desta forma, aliado a não caracterização confiscatória da multa (art. 150, IV
da CF), sua imposição corresponde ao direito dever do Estado, por meio de
um acréscimo, que se revela como indenização pelo descumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 22073
5
obrigações, visando desestimular a frustração ilícita da arrecadação.
Como se verifica, não subsiste a
alegação de omissão quanto à multa, pois essa foi
considerada
válida,
conforme
fundamentação
acima
colocada.
4. Com efeito, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Entende
o
Supremo
Tribunal
Federal que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.
Destarte, uma vez que o acórdão
contém a fundamentação necessária para justificar a
conclusão adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro,
contraditório ou omisso, não são cabíveis os presentes
embargos de declaração opostos com base em mera
discordância da parte com o teor do julgado.

5.
Assim,
não
configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000468-17.2014.8.26.0014/50000 -Voto no 22073
6
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 985/1003 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator